Tribunal: TJMT
Processo: 1002503-66.2020.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002503-66.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS HENRIQUE MERCADO - CPF: 068.061.331-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY ALEXANDRE BARBOSA - CPF: 061.957.911-05 (VÍTIMA), CAROLINE NASCIMENTO SILVA - CPF: 068.733.601-55 (VÍTIMA), AMANDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 053.251.821-70 (ASSISTENTE), DAVI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.487.211-34 (ASSISTENTE), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS NA FASE POLICIAL – INCERTEZA MANIFESTADA EM JUÍZO PELOS RECONHECEDORES – DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO
EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – DEMAIS TESES PREJUDICADAS.

- Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva, especialmente se o édito condenatório se ampara, exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, que não foi satisfatoriamente corroborado por qualquer outro meio de prova na fase judicial.

- As incertezas sobre o reconhecimento manifestadas por uma das vítimas e pela testemunha presencial, além do fato de que nenhumas das vítimas ou a testemunha, foram capazes de identificar o réu durante a audiência de instrução e julgamento, revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação. Em especial porque,
“(...) O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”
(HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Elias Henrique Mercado
, contra a sentença de anexada sob Id. 72323472, em que foi condenado como autor do crime de
Roubo

majorado
, por duas vezes (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I c/c art. 70, CP), à pena de
10 anos
,
10 meses
e
20 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
408 dias-multa
.

Primeiramente, em suas razões recursais,
Elias
pleiteou a
absolvição
por insuficiência probatória, especialmente em razão da
fragilidade do reconhecimento fotográfico
realizado pela vítima, não confirmado em Juízo.

Se vencido na tese absolutória, ele requereu o reconhecimento de
nulidade da sentença
, nos termos do art. 315, §2o, VI e 564, V do CPP. Para tanto, defendeu que, ao reconhecer a validade do
reconhecimento fotográfico do réu pelas vítimas como meio de prova válido para amparar a condenação, o magistrado sentenciante
deixou de seguir precedente invocado pela defesa – HC 598.886/SC (julgado em 27.10.2020)
–, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Aduziu que o voto proferido no HC 598.886/SC reflete a posição atual do STJ e que deve ser seguida por todos os Tribunais por se tratar de
uniformização da jurisprudência
.

No entanto, se afastadas as teses acima mencionadas, pugnou: 1 - a
neutralização das consequências do crime
na primeira fase da dosimetria penal; 2 - o
afastamento da aplicação cumulada das majorantes
(e, caso se entenda pela aplicação cumulada, a diminuição da majoração resultante do concurso de pessoas); 3 - a
redução da pena de multa
; e, 4 - a
redução do valor fixado a título de indenização
mínima, diante da desproporcionalidade, ausência de fundamentação e de comprovação dos prejuízos (Id. 72323478).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 72323490).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
e
desprovimento
do apelo, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 77718964):

Apelação criminal – Irresignação defensiva –
1.
Preliminar de nulidade
da sentença
– Decisão que não distinguiu o caso em julgamento de precedente indicado pela defesa –
Afastamento
– Decisão judicial proferida em primeira instância em sentido oposto a jurisprudência indicada – Condenação que faz referência a outras provas, além de reconhecimento fotográfico –
Caso que não se amolda perfeitamente ao precedente invocado pela parte
– Precedente da 6a Turma do STJ em sentido divergente ao entendimento recentemente adotado pela 5a Turma –
Divergência jurisprudencial
– Efeito não vinculante –
2. Provas de autoria
– Requer
absolvição
– Condenação baseada em reconhecimento fotográfico – Falta de provas – Improcedência – Provas suficientes de autoria delitiva –
Declaração das vítimas e testemunhas coesas e coerentes corroboradas por três reconhecimentos fotográficos
– Ausência de divergências e contradições –
3. Dosimetria da pena
–
3.1.
Afastamento da negativação das
consequências do crime
–
Fundamentação inidônea – Procedência
– Prejuízo considerável, mas não excessivo, inerente ao tipo penal –
3.2.
Afastamento de uma das majorantes
, aplicada cumulativamente – Fundamentação inidônea – Readequação da fração –
Parcial procedência
–
Inexistência de óbice na aplicação cumulativa de majorantes na mesma fase dosimétrica, desde que a fração de aumento seja imposta fundamentadamente
–
Inteligência da súmula 443 STJ
– Aplicação de duas frações distintas de forma desproporcional – Falta de fundamentação para tratamento mais rigoroso – Necessário afastamento da majorante pelo concurso de pessoas –
Manutenção da fração mais gravosa, no mínimo
–
4.
Readequação da pena pecuniária – Procedência
– A revisão da pena privativa de liberdade impõe a revisão da pena pecuniária –
5.
Readequação do
quantum
fixado a título de
indenização para as vítimas
–
Procedência
– Ausência de provas do valor do prejuízo suportado pelas vítimas –
Vítimas titubeantes ao mensurar o prejuízo sofrido com a infração
– Readequação impositiva –
Pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito, pelo provimento parcial
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021